Tribunal: STF
Processo: RE 878491
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos por Sancris Linhas e Fios Ltda. de decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento a recurso extraordinário da União, ao fundamento da ausência de ressonância constitucional da matéria que versa sobre à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado e determinada a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.  
    O embargante aduz omisso o julgado, ao articular que a decisão embargada “não teceu nenhuma consideração a respeito das algumas preliminares levantadas pela contribuinte em suas contrarrazões ao recurso extremo”. Afirma que “[...] apesar de existente duplo fundamento, restou interposto apenas o recurso extraordinário; (b) o caso também diz respeito à contribuição ao salário-educação, que tem fundamento próprio no art. 212, § 5º, da Constituição Federal, e no âmbito infraconstitucional na Lei nº 9.424/96, art. 15, e deixou de ser especificamente tratado pela União em seu apelo, cujos argumentos giram torno apenas das contribuições previdenciárias – art. 195, inc. I, alínea ‘a’, da CF; e (c) não houve a indicação dos trechos da decisão que teriam, em tese, afrontado à legislação constitucional, bem como as circunstâncias que configuram, no caso, a repercussão geral”.
    É o relatório.
    Decido.
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.
    Constato não se ressentir o julgado do vício da omissão que se lhe  imputa, devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes, consideradas aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador ao deslinde da controvérsia. 
    Destaco, por oportuno, acerca das preliminares arguidas nas contrarrazões do apelo extremo, expressamente registrado o entendimento de que foram “Preenchidos os pressupostos extrínsecos”.
    Consabido, ademais, não se encontrar o magistrado, na esteira do entendimento jurisprudencial pacificado por esta Excelsa Corte, obrigado a responder a todos os argumentos veiculados pelos litigantes. Precedentes: AR 2393 AgR, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Dje 23.3.2015; Rcl 5783 ED-ED, 1ª Turma, Relator Min. Luiz Fux, DJe 29.10.2014; AR 2397 AgR, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe 21.8.2014; Pet 4071 AgRED, Tribunal Pleno, Relator Min. Eros Grau, DJe 21.8.2009, e RE 465739 AgR-ED, 1ª Turma, Relator Min. Carlos Britto, DJ 24.11.2006.
    Enfim, não se prestam os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que ostentam e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.
    Não configuradas, portanto, quaisquer das hipóteses elencadas no art. 535 do CPC, vigente na data da oposição, evidenciando-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão embargada.
    Rejeito os embargos declaratórios.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora